Tribunal: TJDFT
Processo: 0708993-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. SUFICIÊNCIA DE RECURSOS. REMUNERAÇÃO. GASTOS ANUAIS SUPERIORES À MÉDIA. POSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS DESPESAS PROCESSUAIS.

1. O artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal consagra que o “Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”, por meio do qual se extraem duas garantias de máximo valor para efetividade do acesso à justiça, que são (i) a assistência jurídica integral e gratuita – exercida por meio da concessão dos meios capazes pelo Estado a fim de franquear a parte a orientação técnico-jurídica necessária à defesa e promoção dos seus direitos – e (ii) a assistência judiciária gratuita – com a isenção das despesas necessárias à defesa judicial dos direitos das partes que comprovem a insuficiência de recursos.

2. No caso, os documentos acostados pela parte agravante indicam condição financeira suficiente para arcar com as despesas do processo, fato que impede à concessão da gratuidade justiça, cujo amparo só pode servir àquelas partes que demonstrem sacrifício para suportar os encargos decorrentes de um processo judicial.

3. Recurso conhecido e desprovido.